Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. RECLASSIFICAÇÃO DO PACIENTE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE HORAS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TABELA DA ABEMID. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial para negar o serviço de home care 24 horas por dia bem como a indenização a título de danos morais, porquanto ausente qualquer ato ilícito por parte do plano de saúde réu. Contudo, consignou que a ré deve manter o home care, nos moldes consignados pela perita, pelo tempo que o autor necessitar.
2. Restou demonstrado, através do laudo pericial, que houve uma melhora significativa no quadro de saúde do autor entre o período de janeiro de 2021 a 09/06/2022 (data da perícia presencial), já que o paciente manteve o grau de dependência funcional apenas pela limitação motora que apresenta e uso de dispositivo venoso, mas obteve recuperação da úlcera de pressão, não tem mais necessidade de uso de oxigênio ou de sonda nasoenteral para alimentação, nem faz uso de medicações venosas por mais de 4 vezes ao dia. Logo, a perita encarregada do laudo, constatou que as necessidades e atividades da vida cotidiana tais como banho, higiene pessoal, alimentação e administração de medicamentos via oral ou equivalente, curativos simples, mudança de decúbito e transferências podem ser realizados por cuidadores, independentemente de conhecimento técnico na área de enfermagem, mas desde que previamente orientados pela equipe de assistência domiciliar.
3. Embora a parte apelante sustente que a discussão em torno da quantidade de horas de técnico de enfermagem é apenas parte da controvérsia discutida nos autos, essa não é a melhor ilação a ser dada ao caso concreto. O inconformismo do apelante reside no fato de julgar necessário uma assistência multidisciplinar domiciliar integral, além de ter se irresignado com a mudança unilateral levada a cabo pelo plano de saúde réu. No entanto, não há nos autos nenhum elemento que leva a crer que o apelante ficou desamparado sem atendimento multiprofissional domiciliar, mas tão somente que houve uma alteração na nota do paciente, consoante aplicação da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar (ABEMID).
4. Não houve interrupção do serviço de home care, tendo havido apenas a reclassificação de alta complexidade para média complexidade, o que deu azo à redução do número de horas necessárias para acompanhamento do paciente em regime de internação domiciliar. Logo, em consonância com os termos da perícia médica realizada em 1o grau de jurisdição, a apelada não está obrigada a prestar o atendimento domiciliar multiprofissional 24 horas por dia, de forma que o pleito recursal não perece prosperar. Uma vez reconhecida a ausência de ato ilícito praticado pela apelada, não há que se falar em condenação a título de danos morais.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.